Tribunal: TJMT
Processo: 1029126-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029126-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), BALANCAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 35.681.823/0001-04 (AGRAVADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REMOÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que
proveu parcialmente Recurso de
Agravo de Instrumento manejado pela Executada,
afastou
a restrição de circulação e a ordem de remoção de veículos, reconhece
u
a impenhorabilidade de caminhão comprovadamente essencial à atividade empresarial e readequ
ou
a penhora de bens gravados com alienação fiduciária para que recaia apenas sobre os direitos aquisitivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão monocrática extrapolou os limites da
devolutividade
recursal; (
ii
) verificar a possibilidade de penhora direta de veículos gravados com alienação fiduciária; (
iii
) analisar a legalidade da restrição de circulação e da remoção de veículos como medidas executivas; e (
iv
) examinar o reconhecimento da impenhorabilidade de bem móvel por sua essencialidade à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há julgamento
extra
ou
ultra petita
quando a decisão se limita a enfrentar matérias expressamente devolvidas no Agravo de Instrumento, inclusive pedidos alternativos e subsidiários.

4.
É vedada a penhora direta de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por credor terceiro, admitindo-se apenas a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, sendo excessivas a restrição de circulação e a remoção de veículos quando inexistente risco concreto de ocultação ou frustração da execução.

6.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC pode alcançar os direitos aquisitivos quando demonstrada, de forma concreta, a indispensabilidade do bem ao exercício da atividade empresarial, o que se verificou apenas em relação a um dos veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
Não configura julgamento
extra
ou
ultra
petita a decisão que aprecia matérias expressamente devolvidas no Agravo de Instrumento
.

2. É
inadmissível a penhora direta de bens gravados com alienação fiduciária em execução promovida por credor terceiro, admitindo-se apenas a constrição dos direitos aquisitivos
. 3.

A
restrição de circulação e a remoção de veículos constituem medidas excepcionais, condicionadas à demonstração de risco concreto de frustração da execução
.

4.

A
impenhorabilidade de bem móvel por essencialidade à atividade empresarial exige prova específica e não se presume.
”

__________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 139, IV; 805; 833, V; 835.

Jurisprudência dominante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.086.729/DF; REsp 2.173.633/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

T
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito
em virtude de decisão
de Id. 330682370
, que deu parcial provimento ao
R
ecurso
de Agravo de Instrumento manejado por

Balanças Primavera Ltda.

De acordo com a Agravante, a decisão recorrida
extrapolou os limites da insurgência recursal ao afastar a restrição de circulação e a ordem de remoção de veículos que não est
ão
gravados com alienação fiduciária, providência que, segundo afirma,
não foi
expressamente requerida pela
Agravada.

Sustenta que a restrição de circulação e a possibilidade de remoção dos veículos
são
medidas legítimas e adequadas à efetividade da execução, especialmente diante da frustração das tentativas de constrição de ativos financeiros,
motivo pelo qual não há
vedação legal à sua adoção.

Assevera
que a ordem de preferência prevista no art
igo
835 do Código de Processo Civil não
tem
caráter absoluto,
e
pode ser flexibilizada quando as circunstâncias do caso concreto assim o exigirem, de modo a assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Argumenta que não há exigência legal de
prévio
exaurimento
das tentativas de penhora em dinheiro para que sejam adotadas medidas constritivas mais gravosas,
a exemplo d
a restrição de circulação e a remoção de veículos, as quais est
ão
em consonância com os princípios da efetividade da execução e da tutela do crédito.

Aduz
que a manutenção apenas da restrição de transferência dos veículos é insuficiente para garantir o resultado útil do processo, pois não impede
o uso contínuo dos
bens
da
E
xe
cutada, o que pode comprometer a eficácia da
e
xecução.

Pugna pela
reforma da decisão monocrática, para que sejam restabelecidas a restrição de circulação e a possibilidade de remoção dos veículos penhorados, com o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id. 345859358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Credisis

Primacred
i
Cooperativa de Crédito
almeja a reforma da decisão monocrática
que deu parcial provimento ao
R
ecurso
de Agravo de Instrumento interposto
por
Balanças Primavera Ltda.

Ao que se extrai dos autos, a Agravante
ajuizou Execução de Título Extrajudicial nº 1010943-62.2023.8.11.0037, visando à satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 59.715,99
(cinquenta e nove mil, setecentos e quinze reais e noventa e nove centavos)
à época da distribuição.

Frustrada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, foi requerida e deferida a constrição de veículos da
E
xecutada por meio do sistema RENAJUD, com imposição de restrições de transferência e circulação.

A
E
xecutada apresentou impugnação à penhora, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade dos veículos por se
tratarem
de instrumentos essenciais à atividade empresarial e, ainda, por estarem alguns deles gravados com alienação fiduciária. O
Juiz singular
rejeitou a impugnação e manteve integralmente as restrições, autorizando inclusive a remoção dos bens.

Inconformada,
a devedora
interpôs Agravo de Instrumento, no qual alegou a impossibilidade de penhora direta de bens alienados fiduciariamente, a essencialidade dos veículos para o exercício de sua atividade econômica e a excessiva onerosidade das medidas de restrição de circulação e remoção.

Na decisão agravada, afastei
a restrição de circulação e a remoção dos veículos, com a devolução do veículo apreendido, mantendo apenas a restrição de transferência;

reconhec
i
a impenhorabilidade apenas do caminhão de placas AXU0B24, por sua comprovada essencialidade; e

readequei
, em parte, a penhora dos veículos, para que recaia exclusivamente sobre os direitos aquisitivos decorrentes dos respectivos contratos de alienação fiduciária, vedada a constrição direta sobre os bens.

Neste Recurso, a Agravante alega,
em síntese
,
que a decisão monocrática
extrapolou
os limites do pedido ao afastar a restrição de circulação de veículos não gravados por alienação fiduciária
.

Assevera
que a restrição de circulação e a remoção s
ão
medidas legítimas e necessárias à efetividade da execução
.

Aduz
que a ordem de preferência do art
igo
835 do CPC não é absoluta
.

Sustenta
que inexiste exigência legal de
prévio
exaurimento de tentativas de penhora em dinheiro para adoção de medidas mais gravosas
.

Em
bora relevantes os
argumentos deduzidos no Agravo Interno
, eles
não infirmam os fundamentos da decisão recorrida
.

Não procede
a tese
de que
ocorreu
extrapolação dos limites da
devolutividade
recursal.

Da leitura do Agravo de Instrumento, verifica-se que
, quando interpôs o Agravo de Instrumento, a ora

A
gravada, expressamente questionou a validade da penhora direta sobre bens alienados fiduciariamente, a imposição da restrição de circulação, a ordem de remoção dos veículos e, ainda, formulou pedidos alternativos e subsidiários, todos devidamente enfrentados na decisão monocrática.

Não há falar,
portanto,
em
julgamento
extra
ou
ultra petita
, uma vez que
a decisão está restrita

às
matérias devolvidas ao Tribunal.

No tocante à penhora de veículos gravados com alienação fiduciária, a decisão recorrida está em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a penhora direta do bem por credor terceiro, admitindo apenas a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

A
demais, a
readequação da penhora, longe de causar prejuízo, harmoniza a execução com o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive com anuência da própria Exequente em contraminuta.

Também não prospera a insurgência quanto ao afastamento da restrição de circulação e da remoção dos veículos.

É necessário lembrar que, e
mbora o art
igo
139, IV, do Código de Processo Civil autorize a adoção de medidas executivas atípicas, sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Na hipótese
, a execução é recente, houve apenas uma tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD
, e não há prova de
risco concreto de ocultação ou dilapidação patrimonial,
motivo pelo qual a
restrição de transferência mostra-se suficiente para resguardar a utilidade da execução

e af
asta a necessidade de
medidas mais gravosas.

Quanto à impenhorabilidade,
foi reconhecida
somente em relação ao caminhão cuja essencialidade à atividade empresarial
ficou
comprovada, afastando-a quanto aos demais veículos. Tal conclusão está alinhada ao entendimento do STJ de que a proteção prevista no art
igo
833, V, do CPC pode alcançar os direitos aquisitivos quando demonstrada, de forma concreta, a indispensabilidade do bem.

Dessa forma, não se verifica qualquer
vício ou equívoco no
decisum
, que analisou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026